Tribunal: TJES
Processo: 5009948-43.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Inscrição / Documentação; Prova de Títulos; Anulação
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009948-43.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VIVIANE CORDEIRO DE SOUZA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO POR OMISSÃO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA ARQUIVADO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que concedeu a segurança em Mandado de Segurança impetrado por VIVIANE CORDEIRO DE SOUZA, anulando o ato administrativo que a excluiu do processo seletivo para o cargo de Inspetor Penitenciário (Edital nº 002/2023 – SEJUS), por suposta omissão de boletim de ocorrência arquivado. A sentença autorizou a continuidade da candidata nas demais fases do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é legítima a exclusão de candidata de concurso público, na fase de investigação social, em razão da omissão de boletim de ocorrência arquivado sem instauração de processo penal ou condenação, à luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exclusão de candidato de concurso público com base em boletim de ocorrência arquivado viola o princípio da presunção de inocência e não encontra respaldo constitucional ou legal, conforme tese fixada pelo STF no RE 560.900, com repercussão geral.

O STJ orienta que a investigação social no âmbito de concursos públicos deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo ilegítima a eliminação com base em fatos antigos e sem condenação judicial.

A omissão de fato irrelevante, pretérito e arquivado há quase uma década, sem qualquer reflexo penal ou indicativo de má-fé, não compromete a idoneidade moral da candidata nem justifica sua exclusão do certame.

A cláusula editalícia que prevê a eliminação por omissão de informações deve ser interpretada à luz do ordenamento constitucional e dos precedentes vinculantes, de modo a evitar sanções desproporcionais e injustificadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exclusão de candidato de concurso público por omissão de boletim de ocorrência arquivado, sem instauração de processo penal ou condenação, é ilegítima por violar os princípios da presunção de inocência, da razoabilidade e da proporcionalidade.

A cláusula editalícia que prevê a eliminação por omissão de dados deve ser interpretada de forma compatível com a Constituição, não se prestando à exclusão automática por fatos pretéritos sem relevância jurídica ou penal.

A fase de investigação social não pode atribuir efeito permanente a registros desprovidos de valor jurídico, sob pena de restringir indevidamente o direito de acesso a cargos públicos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LV e LVII; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Código Penal, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 560.900, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 17.10.2008, repercussão geral; STJ, AREsp nº 1.806.617/DF, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 01.06.2021, DJe 11.06.2021; STF, RE nº 559.135 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 13.06.2008.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5009948-43.2023.8.08.0011

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
VIVIANE CORDEIRO DE SOUZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante o relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da Sentença (id 13744942) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por VIVIANE CORDEIRO DE SOUZA contra ato do SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA PARA ASSUNTOS DO SISTEMA PENAL, concedeu a segurança para anular o ato que excluiu a impetrante do processo seletivo para o cargo de Inspetor Penitenciário (Edital nº 002/2023 - SEJUS), autorizando sua participação nas demais etapas do certame.

A impetrante narra que foi contraindicada na fase de investigação social por suposta omissão de informações, referente à existência do Boletim Unificado nº 25157375/2015. Alega que não se recordava do ocorrido, uma vez que o boletim foi lavrado há quase 10 (dez) anos e arquivado sem instauração de ação penal por falta de elementos.

A autoridade coatora prestou informações defendendo a legalidade do ato de exclusão.

O juízo de primeiro grau deferiu a liminar para determinar a reinclusão da impetrante no certame, decisão mantida em sede de Agravo de Instrumento n.º 5012135-57.2023.8.08.0000.

Na sentença, o Magistrado concedeu a segurança, tornando definitiva a liminar, por entender que a exclusão da impetrante não se revelou razoável, uma vez que o boletim de ocorrência foi arquivado e não há condenação penal transitada em julgado, aplicando o entendimento do STF no RE 560.900

O Estado do Espírito Santo alega que a eliminação se deu pelo descumprimento de regra editalícia que previa a exclusão do candidato que omitisse informações na Ficha de Informações Confidenciais (FIC).

Pois bem. O excelso Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 560.900, com repercussão geral, firmou a tese de que “Sem previsão constitucional adequada e instituída por Lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

Na mesma linha, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento consolidado de que a eliminação de candidato de concurso público, na fase de investigação social, deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não sendo legítima a exclusão baseada em fatos isolados e antigos que não resultaram em condenação penal.

Conforme decidido no Agravo de Instrumento n.º 5012135-57.2023.8.08.0000, interposto nestes mesmos autos:

"O excelso Supremo Tribunal Federal (STF) há muito decidiu que a eliminação de candidato que, em sede de investigação social, responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória, viola o princípio da presunção de inocência. (vide RE 559135/AgR/DF; Rel. Min. Ricardo Lewandowski; DJ 13.06.08).

O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), reafirmando posicionamento já consolidado naquela Corte, converge para o mesmo entendimento, cuja ementa ora se colaciona: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. [...] RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO ATO RESTRITIVO. REEXAME. CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...] 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar casos envolvendo a eliminação de candidatos na fase de investigação social de certame público para as carreiras policiais, já teve a oportunidade de consignar que a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. [...] (AREsp 1806617/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 11/06/2021)."

No caso em análise, a exclusão da candidata se deu pela omissão de um Boletim Unificado lavrado em 2015, que, conforme destacado na sentença e na decisão do agravo, "ensejou a lavratura do termo circunstanciado de nº. 039/2015 (0010503-29.2015.8.08.0011), o qual, após oitiva da suposta vítima, que se retratou de sua representação (ID 29718862 – f. 06), foi arquivado ainda no ano de 2015 (ID 29718862 – f. 10)".

É incontroverso que o edital prevê a exclusão do candidato que omitir informações.

Contudo, a aplicação dessa regra deve ser ponderada com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A omissão de um fato ocorrido há quase uma década, que foi arquivado sem qualquer consequência penal, não demonstra, por si só, má-fé da candidata ou inaptidão para o cargo. A justificativa da apelada de que não se recordava do fato é plausível, diante do lapso temporal e da ausência de desdobramentos judiciais.

Admitir a exclusão da candidata por tal motivo seria conferir a um fato pretérito e sem relevância jurídica o poder de macular de forma permanente sua vida pregressa, o que contraria o entendimento dos tribunais superiores.

A jurisprudência citada pelo Estado Apelante, embora defenda a legalidade da exclusão por omissão, refere-se a situações em que a informação omitida era relevante e poderia, de fato, comprometer a idoneidade do candidato, o que não se verifica no presente caso.

Portanto, a sentença não merece reparos, pois alinhada à jurisprudência pacífica que veda a eliminação de candidatos com base em investigações arquivadas ou processos sem condenação definitiva, prestigiando o princípio da presunção de inocência e da razoabilidade.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
nego provimento
, mantendo na íntegra a sentença recorrida.
Sem condenação em honorários recursais, tendo em vista a ausência de fixação em primeira instância (art. 25 da Lei n.º 12.016/09).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.